Tribunal: TJMT
Processo: 1018578-50.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018578-50.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELI CERATTI - CPF: 041.461.121-76 (PACIENTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), FRANCIELI CERATTI - CPF: 041.461.121-76 (IMPETRANTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (IMPETRANTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR CONCLUA, EM 10 (DEZ) DIAS, O ESTUDO SOCIAL, EM RELAÇÃO À SITUAÇÃO DOS FILHOS DA PACIENTE E APRECIE O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, VENCIDO O 2o VOGAL QUE CONCEDEU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS CRIMES – PRISÃO PREVENTIVA –
1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP, ATRELADAS À TESE DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319 DO CPP) –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DA INCREPADA – NECESSIDADE DE INTERROMPER O CICLO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP –
2. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. V, DO CPP
– INVIABILIDADE – IMPUTAÇÃO À INCREPADA DE CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 318-A, INC. I, DO CPP –
3. ALMEJADA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – DETERMINAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR DE CELERIDADE NA CONCLUSÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL E APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR –
ORDEM DENEGADA.

1.

Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída a paciente e a sua aparente periculosidade, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela acusada, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas.

2.

Havendo fortes indícios de que a encarcerada, genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos, tenha praticado os delitos de pertencimento à organização criminosa e roubo majorado, este último, envolvendo violência e grave ameaça a pessoa, impede-se submetê-la ao regime domiciliar, nos termos do art. 318-A, inc. I do CPP.

3.

Não há falar-se em extensão do benefício concedido a corréu que, diversamente do alegado pela impetrante, não se encontra em idêntica situação fática que a ora paciente. Inteligência do art. 580, do CPP.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida, com determinação para o juízo singular agilizar a conclusão do estudo psicossocial e analisar com presteza o pedido de prisão domiciliar.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRa. ALESSANDRA GOMES DA SILVA

PACIENTE

FRANCIELI CERATTI

Vistos, etc...

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da operação policial denominada
“Camuflagem II”
, na qual é investigada pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no
art. 157, §2o, do Código Penal
[roubo majorado] e no
art. 2o da Lei. n.o 12.850/13
[organização criminosa].

Contextualizando as razões da presente impetração, afirma a causídica que a paciente, assim como os demais investigados, teve sua prisão preventiva decretada em
30/10/2019
, sendo o respectivo mandado cumprido no dia
11/11/2019
, estando a increpada recolhida na cadeia pública de Nortelândia/MT até a presente data.

A ilustrar a aventada coação ilegal, aduz a subscritora do remédio heroico que a prisão cautelar da beneficiária deste
writ
, para além de arbitrária,
é totalmente desprovida de fundamentação, seja quanto à sua necessidade, seja quanto ao envolvimento da acusada com suposta organização criminosa
, esclarecendo, nesse sentido, que a operação policial se iniciou a partir da prisão em flagrante de
José Neto Ferreira de Andrade
[esposo da ora paciente] pelos crimes de roubo, receptação e posse ilegal de arma de fogo, após o que lhe foi decretada a quebra do sigilo telefônico, resumindo-se os indícios de autoria atribuídos a ora paciente,
supostamente
, ao teor de mensagens trocadas via aplicativo
WhatsApp
entre a beneficiária deste
writ
, seu cônjuge preso e o suposto chefe do grupo criminoso
“Wandrey

Alexandre Dornellas Rezende”
, as quais sugeririam o envolvimento daquela na parte operacional/estratégica da
societas sceleris
.

Nessa ordem de ideias, acresce que a aludida quebra de sigilo telefônico teve 8 (oito) fases e perdurou de 24/01/2018 a 23/01/2019, mas de acordo com o relatório técnico final n.o 058, durante esse período, especificamente em relação à paciente,
não houve nenhum registro relevante
, motivo pelo qual
reputa inidônea a justificativa da autoridade acoimada de coatora
de que a prisão seria necessária para garantia da ordem pública.

De outra banda, a impetrante sustenta a
ausência de elementos concretos capazes de revelar de maneira contundente o
periculum libertatis
, pois, insiste que os indícios colhidos no bojo do inquérito policial não demonstram sua ciência a respeito de eventuais condutas ilícitas levadas a efeito pelo marido, tampouco a participação nestas transações, e ainda que fosse diferente, sua atuação, em tese, era de menor importância, afigurando-se a conclusão quanto à imprescindibilidade da custódia em indevido prejulgamento, máxime porque os supostos integrantes da organização criminosa encontram-se todos presos, e de outro lado, a paciente é primária, mãe de família, labora licitamente, e cuida de seu pai idoso; a tornar suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Agrega, ainda, a tese de que a beneficiaria deste
mandamus
faz jus à
prisão

domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP
, haja vista possuir 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, totalmente dependentes de seu amparo financeiro e psicológico, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento de
Habeas Corpus
elegido como paradigma, ao que acrescenta, em arremate, ser inválido o argumento do magistrado singular para indeferir o pedido de prisão domiciliar, no sentido de que a paciente supostamente cometeu crime envolvendo violência e/ou grave ameaça à pessoa, porquanto o delito de integrar organização criminosa não abrange violência, e o roubo à Fazenda Bom Jesus fora, em tese, perpetrado por seu marido e outro comparsa, cabendo à paciente tão somente “vigiar” o local dos fatos, de modo que a gravidade de sua suposta conduta deve ser relativizada.

Enfim, pugna pela
extensão à ora paciente dos efeitos da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. Plantonista

nos autos do
Habeas Corpus
n.o 1017533-11.2019.811.0000, que
concedeu liminarmente a ordem
ao co-investigado
Emerson Oldoni Pagnoncelli
, deferindo-lhe a liberdade provisória mediante o cumprimento de cautelares diversas do cárcere.

Diante de tudo que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja deferida a liberdade provisória à paciente, ainda que adstrita à imposição de medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a substituição do recolhimento por prisão domiciliar, em obediência à decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n.o 143.641/SP e com fulcro no art. 318-A do CPP.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 27005978 ao ID 27006971.

Os autos vieram-me conclusos por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1018494-49.2019.811.0000, para análise da medida liminar vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 27353958) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 27992998 e ID 28008451.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 29610459).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Verifiquei nos memoriais que me foram repassados que há uma determinação de realização de estudo psicossocial. Foi realizado esse exame?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

O estudo psicossocial foi realizado com a mãe Franciele Ceratti em Nortelândia, mas, devido ao recesso, ainda não foi realizado em relação às crianças.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Preocupo-me com a situação das crianças, apesar de que, no
habeas corpus
que serve de paradigma se faz a exclusão dos crimes praticados com violência e grave ameaça e quando há essa situação, em tese, não estaria albergada pelo referido
habeas corpus
a pretensão de se conceder este
habeas corpus.
Mas sou bastante sensível a essa alegação, principalmente a que fora trazida aqui, mas não tenho elementos, nesse momento, para saber o grau de veracidade do que se diz em relação à situação dessas crianças e me parece que as crianças estão sendo cuidadas pela avó que, inclusive, mora em outra cidade.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Franciele Ceratti morava em Boa Esperança com a mãe e as filhas.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Esse exame foi deprecado para o local onde as crianças estão morando?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Na realidade, o juiz pediu para a equipe forense de Sorriso realizar esse exame, devido a demanda muito extensa.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Notei nos autos que o próprio juiz da causa ainda não se manifestou sobre esse tema porque está aguardando a conclusão do laudo do exame para decidir de forma mais concreta sobre a situação das crianças.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Com o devido respeito, Excelência, enquanto isso acontece a paciente está presa há dois meses e as crianças estão definhando.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Infelizmente a paciente deveria ter pensado nisso, o respeito ela que deveria ter dado aos próprios filhos e não deu na época oportuna. Neste momento estou pensando nas crianças, não na paciente.

Nesta situação não há como passar à frente do juízo. O que podemos deliberar, e nessa ocasião faço a proposição aos membros para que se oficie o juízo para que conclua, num prazo razoável de 10 (dez) dias, o estudo psicossocial e depois disso o juiz manifeste e se for denegatório, Vossa Excelência terá a possibilidade de trazer para que eu possa analisar quais são as razões que, eventualmente, possa negar, ou quais são as razões que ele de repente possa conceder.

Mas, nesse momento o juiz está aguardando a conclusão e penso que seria temerário analisar com base na alegação – não que esteja desconfiando da palavra de Vossa Excelência, mas é que é preciso ter prova nos autos, – mera alegação sem ter documento nos autos, me deixa impossibilitado.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Os documentos médicos comprovam que as crianças estão sofrendo.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Esses documentos médicos são receitas, comparecimento.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Vossa Excelência viu que tem um encaminhamento psicológico?

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Encaminhamento se pode ter, não sei a situação da criança se é decorrente disso se há algo pretérito ou não, essas circunstâncias que têm que ser mais detalhadas.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o Ministério Público Estadual requereu a prisão preventiva da paciente
Francieli Ceratti
e de outros indivíduos, por supostamente integrarem e promoverem organização voltada à reiterada prática de delitos no interior do Estado de Mato Grosso. Tal pleito foi acolhido pela autoridade judiciária de primeiro grau em
30/10/2019
, como forma de interromper o ciclo da organização criminosa e acautelar a ordem pública, mormente diante da gravidade concreta dos delitos e do eminente risco de recalcitrância delitiva;
estando a increpada recolhida ao cárcere desde o dia
11/11/2019
, pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 157, §2o, do Código Penal
[roubo majorado] e no
art. 2o da Lei. n.o 12.850/13
[organização criminosa].

Irresignada com seu recolhimento provisório ao cárcere, impetrou o presente
mandamus
, razão pela qual passo ao exame das teses arguidas.

1.

Da suposta carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos legais da prisão preventiva
– possibilidade de aplicação das cautelares diversas (art. 319, CPP).

Logo de início, quanto à aventada carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais para decretação da custódia cautelar, entendo que referida pretensão não merece prosperar.

E assim concluo porque, como é cediço, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva passou a dispor de caráter excepcional, somente sendo aceitável a sua decretação quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

In casu
, vislumbro que a segregação cautelar da paciente encontra suporte na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I do CPP
, pois os delitos a ele imputados [roubo majorado e pertencimento a organização criminosa] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato atingem patamar
superior a 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, como já aquilatado, entendo que restou demonstrado a partir dos
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, tais como boletins de ocorrência, relatórios das interceptações telefônicas - que contêm
prints
de conversas entre os investigados no aplicativo
Whatsapp
, bem como o próprio relatório final da investigação elaborado pelo Delegado de Polícia que presidiu o inquérito policial, tudo a evidenciar o envolvimento do increpado com a engenhosa organização criminosa.

De mais a mais, embora a impetrante insista que durante as interceptações telefônicas não foram produzidas provas contundentes capazes de comprovar a real participação da paciente nos crimes que lhe são imputados [
ID 27992998], as informações prestadas pela autoridade impetrada demonstram exatamente o contrário:

“(...) Após a quebra do sigilo de dados do celular de
JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE
e interceptação telefônica autorizada nesses autos, restou evidenciando por meio das análises das conversas de WhatsApp e áudios que
Francielli de diversas formas dava apoio a seu marido JOSÉ NETO,

principalmente quando ele voltava para casa após a realização dos roubos, vez que ela sempre olhava o que acontecia na quadra da casa onde moravam antes do marido chegar com os objetos dos roubos (carros e defensivos agrícolas), visando assim não levantar suspeitas dos vizinhos.
Também dava apoio logístico, vez que ela ia buscar o acusado em locais determinado após a realização dos roubos, se beneficiando financeiramente dos crimes praticados pela organização criminosa.
No relatório final juntado aos autos, a equipe de inteligência faz menção de alguns trechos de conversas, as quais apontam a participação efetiva de FRANCIELLE no esquema criminoso, citando trechos da conversa ocorrida no mesmo dia do roubo da Fazenda Bom Jesus Agropecuária, onde ela diz a seu marido José Neto por meio do aplicativo Whatsapp que era para ele e Dionatan esperarem um pouco, até que um senhor que estava próximo a residência fosse embora, para que então entrassem no quintal da casa sem levantar suspeita
. (...) Na data de 30/07/2017, em uma das conversas de Whatsapp, José Neto Ferreira de Andrade envia foto de uma caminhonete Hillux roubada por ele e seus comparsas a Francielli, dizendo a ela que teria dado tudo certo aquele dia; Francielli ainda faz piadas dizendo que queria uma caminhonete daquela, perguntando se a caminhonete estaria escondida em casa, quando então José Neto responde que estaria escondida no mato; (...)
Importante frisar que as conversas interceptadas demonstraram que o companheiro da investigada JOSÉ NETO, mesmo dentro da prisão continua a lhe repassar informações e ordens a ser cumpridas por ela e pelo grupo criminoso, cabendo a investigada FRANCIELLI, repassar as informações, articular as ações criminosas, realizar transferência de valores aos demais integrantes, comprar, vender e intermediar vendas de armas de fogo, dentre outros
, conforme demonstra trechos das conversas juntado as fls.1.032/1.039 e demais áudios e relatório investigativo juntados aos autos. (...)”
[ID
26914471 – Págs. 3-4]

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o possível envolvimento do(a) suspeito(a) no fato delituoso que lhe é imputado, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser a paciente envolvida com os delitos patrimoniais perpetrados pela organização criminosa; sendo certo que, a teor da jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019). Grifei.

De outra banda, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado

para
salvaguardar a ordem pública
, mormente diante da aparente
periculosidade da agente
, aferida a partir da
gravidade concreta
dos delitos perpetrados pela organização criminosa

da qual ela e o marido supostamente fazem parte (ID 27006478 – Pág. 17), que atuava ativamente na Capital, e principalmente no interior do Estado de Mato Grosso [mais especificamente nas comarcas de Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sinop, São José do Rio Claro e Canarana], onde a maioria dos roubos e revenda dos insumos agrícolas ocorria.

Além disto, o d. magistrado da instância singela justificou a necessidade da custódia no
papel essencial exercido pela ora paciente no funcionamento da
societas sceleris
, porquanto, ao que tudo indica, além de ser esposa de José Neto Ferreira de Andrade, prestava apoio operacional à organização, monitorando a movimentação de pessoas e veículos nas proximidades de sua residência [onde parte dos objetos roubados eram escondidos], a fim de que os bandidos adentrassem o imóvel com os bens subtraídos em segurança e sem gerar suspeitas à vizinhança. Logo, resta claro que sua mera vinculação ao processo mediante a imposição de cautelares alternativas não seria suficiente para cessar o exercício das atividades criminosas e conter sua personalidade voltada para a ilicitude.

Em sendo assim, inarredável concluir que as condutas atribuídas à beneficiária do
mandamus
extrapolam o grau de reprovabilidade inerente aos tipos penais que lhe são imputados e justificam, ao menos por ora, a manutenção do
carcer ad cautelam
a fim de cessar, ou ao menos diminuir as atividades da organização criminosa da qual faz parte.

Isso porque, é cediço que os delitos praticados por organizações criminosas exigem dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário um exacerbado empenho pois, para descortinar organismos tão complexos e bem estruturados, são necessários longos períodos de investigação, colheita de provas e, na maioria dos casos - diante da natureza permanente que detém o crime de pertencimento à organização criminosa -, a decretação da custódia cautelar, como forma de conter as atividades ilícitas ou, no mínimo, interromper o ciclo da
societas sceleris
, exatamente como ocorreu
in casu
.

Sobre o assunto, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal já se firmou no sentido de que
“
A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva, bem como de se interromper atividades de organização criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte.”
(Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; HC 146.293-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2018; e HC 150.034-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2018).

Não é outro o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao entender que
“De acordo com a jurisprudência, a necessidade de se desarticular organização criminosa, seja interrompendo, seja diminuindo a atuação de seus integrantes, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação ou para a manutenção da custódia cautelar”
(STJ - HC: 398346 BA 2017/0100802-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/10/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017).

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, mesmo porque, consoante entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura da paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante a vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos
.

Ainda nesse viés, vale ressaltar que
“O STJ entende que a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP”
(HC 372.247/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).

Destarte, ainda que a favorecida nessa ordem ostente condições pessoais abonatórias, uma vez que bem esclarecido o
periculum libertatis
, tais predicativos, isoladamente considerados, seriam insuficientes para garantir a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

À vista disso, não há como acolher as teses defensivas de que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, nem tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva pertinentes ao
periculum libertatis
, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que os crimes imputados a paciente são de uma gravidade que ultrapassa aquela prevista abstratamente no tipo penal, o que me leva a concluir pela imprescindibilidade do
carcer ad custodiam
e, consequentemente, pela impossibilidade de sua revogação ou substituição.

2.

Da prisão domiciliar.

Por outro lado, nada obstante a subscritora do remédio heroico insista que a increpada faz jus à concessão da prisão domiciliar, porquanto é mãe de 02 (dois) filhos menores, razão não lhe assiste. Explico.

De proêmio, friso que a prisão domiciliar possui natureza substitutiva e não autônoma, sendo tão somente uma forma de cumprimento da custódia preventiva, que admite o recolhimento do(a) investigado(a) ou acusado(a) em sua moradia.

Sobre o assunto, é de amplo conhecimento que
que o Supremo Tribunal Federal havia firmado o entendimento, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”

(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)

3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...)

8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, na hipótese versada, conquanto a impetrante entenda por imperativa a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar em razão de ser genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade,
não há nos autos prova inequívoca de que seus cuidados, atualmente, são imprescindíveis aos infantes
.

Além do mais, não passa despercebido que
Francieli
está sendo investigada, dentre outros, pela suposta prática do crime de
roubo majorado
, cujo elemento subjetivo prevê a grave ameaça e/ou violência contra a pessoa, o que, a teor do preconizado no art. 318-A, do CPP, constitui elemento hábil a afastar a possibilidade de conversão do encarceramento em prisão domiciliar, sendo irrelevante, portanto, eventual participação de menor importância da increpada.

Fosse pouco, impende destacar que a possibilidade de a encarcerada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP,
o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar
, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
,
a
ratio
da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade da mãe envolvida com a criminalidade.

É dizer: a increpada não possui direito absoluto e automático à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida
acaso preenchidos os requisitos legais
e demonstrado que a(s) criança(s) não possui(em) outros familiares com condições de cuidar dela(s), em
observância ao princípio da proporcionalidade e em respeito ao interesse maior da criança
.

Desta feita, diante de todo o contexto fático retratado nos autos, por vislumbrar uma exacerbada violência e grave ameaça empregada nos roubos perpetrados pelos membros da organização criminosa,
não há como garantir que a colocação da acusada em custódia domiciliar garantiria a proteção de sua prole
; ao contrário, o caso concreto indica grande probabilidade de que com tal substituição, poderia expor suas filhas a situações bastantes temerárias à tenra idade que possuem, tais como
a ocultação de produtos oriundos de delitos patrimoniais em sua própria residência e o convívio com sujeitos de alta periculosidade, intimamente ligados com a organização criminosa da qual – ao que tudo indica –
Francieli também faz parte.

Em sendo assim, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço e o fato de que à favorecida nesse
writ
imputa-se o cometimento de crimes envolvendo violência e grave ameaça a pessoa, impede-se a pretendida substituição de sua prisão preventiva por domiciliar, consoante dispõe o art. 318-A, inc. I, do CPP.

3.

Da almejada extensão do benefício concedido ao corréu
Emerson Oldoni Pagnoncelli
.

Por fim, no que concerne à possibilidade de extensão da liberdade provisória concedida ao também investigado
Emerson Oldoni Pagnoncelli
, nos autos do Habeas Corpus n.o 1017533-11.2019.811.0000, à ora paciente, entendo que referida pretensão não faz jus à acolhida.

E assim concluo porque, como é sabido, o art. 580 do Código de Processo Penal visa concretizar o princípio da
igualdade ou isonomia, ao passo que possibilita aos demais réus que se encontrem
em idêntica situação fática
, a extensão de benefícios concedidos a qualquer um deles. Todavia, para tanto,
a decisão que concede a benesse não pode estar fundamentada em circunstâncias subjetivas e exclusivas do corréu agraciado
, uma vez que a disparidade entre as condições individuais dos increpados pode obstar o tratamento isonômico.

Em tempo, eis a inteligência do aludido dispositivo legal:

“Art. 580.
No caso de concurso de agentes
(Código Penal, art. 25), a
decisão do recurso interposto por um dos réus
,
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
.”
(destaquei).

Logo, da análise do édito segregatício, verifico que, ao que tudo indica, a ora paciente e co-acusado
Emerson Oldoni Pagnoncelli
desempenhavam papéis distintos no bojo da organização criminosa, pois ao contrário de
Emerson
[mero receptador dos produtos roubados da
Fazenda Bom Jesus Agropecuária
, no ano de 2017],
a beneficiada neste
writ
teria atuado ativamente tanto na realização de “apoio operacional” em diversos delitos de roubo majorado praticados por seu esposo JOSÉ NETO e outros suspeitos, com emprego de violência e grave ameaça, quanto na ocultação dos objetos subtraídos em sua própria residência
; sendo certo que, ao revés do alegado pela impetrante,
não se encontram em idêntica situação fático processual.

Diante deste cenário, não encontro razões para estender o benefício concedido ao co-acusado
Emerson Oldoni Pagnoncelli
a ora paciente, de modo que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
da increpada, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
FRANCIELI CERATTI
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos originários.

Tendo em vista que
estou sensível a essa situação, portanto, proponho que seja oficiado o juízo de origem para que conclua o estudo social no prazo máximo de 10 (dez) dias e se pronuncie sobre o tema com mais acuidade, com mais precisão, inclusive com base em documentos que venham ser acostados aos autos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

Apreendi muito bem do voto do douto Relator e quanto ao colocado da Tribuna de que a paciente não tenha participado dos roubos, é o contrário, ela participou sim, talvez não esteve no local, mas a partir do momento que passou a ser conivente com o marido na organização criminosa, inclusive foi observado que ela ficava na espreita para afugentar, ouvir as pessoas que não estavam presentes, os vizinhos, ela abria o portão para que o marido ingressasse na residência com os produtos roubados, que são defensivos agrícolas e até carros.

O artigo 29 do CP é bem claro:
“
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Quanto à possibilidade da prisão domiciliar, como colocado pelo Relator, não temos, neste momento, elementos de antes e após a prisão sobre como eram tratadas essas crianças, se de fato dependiam diretamente da paciente ou não, falta essa comprovação. Sendo comprovado ela fará jus, até mesmo em razão do
habeas corpus
coletivo, da prisão domiciliar com a adoção de medidas cautelares.

Mas se deve trazer aos autos e não simplesmente dizer que as crianças estão passando necessidade, talvez, como temos visto, não neste caso, mas em outros em que os filhos nem sequer eram criados pelas mães, portanto, deve ser demonstrado nos autos, é prova pré-constituída para ter direito ao benefício da prisão domiciliar.

Como não há prova pré-constituída terá que ser novamente pleiteado o pedido de prisão domiciliar ou após a análise pelo magistrado, acerca da situação, se deferir ou não utilizando os elementos necessários específicos na lei para alcançar o objetivo e a proteção às crianças.

Com essas breves considerações, denego a ordem.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o VOGAL)

Senhor Presidente, egrégia Câmara, douta defensora:

Convenci-me pela desnecessidade da custódia. Não quero aqui ingressar no mérito dos indícios suficientes de autoria, não tecerei comentários a respeito disso, entenderei que existem sim indícios suficientes de autoria, como consta da decisão atacada.

Entretanto doutora, Vossa Excelência a mim convenceu quanto à situação peculiar da mulher brasileira, esposa de criminoso e mãe de filhos menores de 18 (dezoito) anos de idade com uma contundência impressionante. Vossa Excelência foi cirúrgica, foi precisa. Com palavras coloquiais transmitiu exatamente o que acontece numa situação como essa que estamos julgando.

Pergunto aos eminentes pares, sem querer contestar o convencimento deles: que opção teria uma mãe casada com um criminoso numa circunstância como essa, participando de uma organização criminosa? Ainda que fosse incontestável a sua participação como autora do crime. A mulher, naturalmente, já é submissa ao homem, embora a Constituição dê a ela uma condição de paridade dentro da família, efetivamente isso não acontece e dentro da organização criminosa, o que restava a ela, senão colaborar para pelo menos não receber qualquer represália, ela que tinha – e agora antes de dizer o que vou dizer, quero que a Vossa Excelência, se concordar, diga para mim sob a fé do seu grau que tudo que disse da Tribuna é verdade porque se não for e eu descobrir, represento Vossa Excelência no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

É verdade.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o VOGAL)

Ela cuidava do pai enfermo, que usava fraldão e ainda tinha que cuidar das crianças.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Enfermo e acamado, não consegue se levantar, não consegue fazer nada.

V O T O CONTINUAÇÃO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o VOGAL)

E ainda tinha que cuidar das crianças.

Posto isso, vejo que não havia como essa paciente agir de outra forma. A partir desse fato, quero tecer algumas considerações a respeito do estado inconstitucional já declarado pelo Supremo Tribunal Federal das prisões brasileiras.

Não precisa mais do que uma visita a qualquer prisão brasileira para se chegar à conclusão de que lá se paga mais do que se deve. Na prisão colocamos pessoas a quem privamos da liberdade, entretanto, todos os outros direitos delas são subtraídos impunemente.

Portanto, eminentes pares, considerando o estado de inconstitucionalidade em que se encontram as prisões brasileiras; considerando, ainda, que da tribuna foi dito que a paciente e os demais membros da organização criminosa estão presos; considerando que essas crianças, de fato, e como afirmado pela defesa,
em período escolar, por exemplo, ficam na casa de um, na casa de outro e se privam da companhia da mãe e dos cuidados da mãe; considerando, ainda, que há o
habeas corpus 143641
coletivo para situações como essa, em que foi concedido há mais de um ano pela segunda turma do STF.

Sensível à nossa mais nossa alta Corte de Justiça há situações como essa que ainda que se invoque a excepcionalidade dos casos reservados no
habeas corpus
em que o Ministro Ricardo Lewandowski foi Relator, este é um caso que se enquadra entre os casos excepcionais.

O que poderia fazer a paciente sozinha se ela ainda que fosse a autora, estivesse em liberdade para que subsistissem as condutas criminosas dessa organização de que ela faria parte, muito pouco ou quase nada.

Tampouco ou quase nada que não se justifica sacrificar os filhos que não pediram para serem filhos dela e nem pediram que ela se casasse com esse marido criminoso ou acusado do crime como ela está sendo acusada.

Então, eminentes pares, com o devido respeito à posição de Vossas Excelências, entendo que mais 10 (dez) dias, mais uma informação, vai causar a essas pobres e inocentes crianças mais sofrimento do que estão experimentando. É desnecessário, não justifica manter a mãe na prisão se existem outras medidas cautelares diversas da prisão que podem com adequação e suficiência garantir a instrução criminal.

Porque fugir, ela não vai. Assegurar a aplicação da lei penal também não tem sentido numa circunstância como essa, o que ela poderia fazer para impedir o depoimento de uma testemunha ou ela irá sumir para não ser interrogada, pelo que me parece não existe nada disso nos autos.

A libertação dela poderia ser inconveniente para a instrução criminal, mas o que pode uma mãe nessas circunstâncias – mulher, pobre –, fazer para impedir ou prejudicar a instrução criminal?

Com essas considerações, encaminho meu voto pela concessão da ordem com a aplicação de medidas cautelares a serem fixadas pelo juiz da causa.

É como voto.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Posso fazer um esclarecimento?

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Quero um esclarecimento da Advogada sobre as situações em que o marido retornava com a
res furtiva
. Isso se dava na casa da paciente?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Sim, na casa dela.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Onde era a casa dela?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Se não estiver equivocada, no bairro Rota do Sol, em Sorriso.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Esse é um ponto que me chamou a atenção e quero destacar.

Vossa Excelência juntou nos memoriais que essas crianças estão hoje com os avós.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Na época dos fatos a paciente morava em Sorriso com o marido, quando ele foi preso. Após a prisão do marido pelo fato de ela não ter – conheceu o marido quando ela tinha 14 (catorze) anos, era uma menina, não tinha emprego, não tinha nada –, então quando o marido foi preso ela retornou à casa dos pais.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Mas na época dos crimes ela residia em Sorriso?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Sim, ela residia com o marido em Sorriso.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

São situações que, a meu ver, precisam ser esclarecidas porque hoje as crianças estão com os avós, mas não é em Sorriso.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Porque após a prisão do marido ela e as crianças foram morar com [fala interrompida].

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Quando o marido foi preso?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Em 04/01/2017. A paciente foi morar em Boa Esperança na casa da mãe.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Então, na época os crimes aconteciam em Sorriso e depois ela foi morar em Boa Esperança.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Logo depois de um ou dois meses da prisão do marido a paciente retornou para a casa da mãe porque o aluguel estava vencendo, não tinha como pagar.

VOTO CONTINUAÇÃO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Certo. Mantenho apenas para que seja realizado o estudo psicossocial porque é interessante oficiar para saber qual é a composição familiar, quantas filhas integram esse núcleo, são detalhes que precisam constar, não desconfiando, mas se partirmos dessa lógica de que todos que chegarem na sustentação oral e afirmar “sob a fé do meu grau”;

não que esteja duvidando, mas é que preciso ter uma certeza e para não haver supressão de instância.

Não quero tomar um posicionamento que não tenha respaldo pelo menos com o que está constando nos autos até para que não criemos precedentes que possam ser futuramente utilizados.

De forma que, prefiro com a segurança razoável que se realize o estudo social.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Com o devido respeito, Excelência, tudo aquilo que afirmei, juntei documentos que comprovam.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Quais são os documentos?

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Existem documentos dos atestados médicos que comprovam a questão do pai da Franciele Ceratti ser acamado.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

E outro da Manuela.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA, DRA. ALESSANDRA GOMES DA SILVA - OAB MT 23208/O.

Um atestado de trabalho da mãe da paciente que comprova as 08 (oito) horas de trabalho.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Tem nos autos um atestado que é um receituário, na verdade, tem uma assinatura que não se sabe de quem é, proferido em 05/12/2019, que diz o seguinte:
“Declaro para os devidos fins que a paciente, no caso a Emanuele, desde que sua mãe foi retirado de seu convívio familiar vem apresentando hiponexia e transtorno do sono”.
[
Sic]
avó materna, que significa que quem disse isso foi a avó materna.

Então, um laudo desse não tem identificação não tem nada, gostaria que fosse melhor esclarecida essa questão, por isso insisto na realização do estudo psicossocial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020